Tribunal: TJSP
Processo: 1006681-40.2022.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Recurso contra sentença que julgou improcedente o pedido de cumprimento de obrigação de entrega de coisa certa. Contrato de depósito. Autora que não logrou provar os fatos constitutivos do direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Prova não produzida a respeito do aventado contrato verbal de depósito. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Recurso contra sentença que julgou improcedente o pedido de cumprimento de obrigação de entrega de coisa certa. Contrato de depósito. Autora que não logrou provar os fatos constitutivos do direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Prova não produzida a respeito do aventado contrato verbal de depósito. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.